Tribunal: TJMT
Processo: 0012943-93.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012943-93.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATEUS MENESES DOS SANTOS - CPF: 709.591.392-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENILSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 017.622.592-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELA
ÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
QUANTO À AUTORIA DELITIVA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA COMPROVADA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA. INVIABILIDADE NESTA FASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a exclusão da circunstância judicial da culpabilidade e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (
ii
) saber se é possível a exclusão da valoração negativa da culpabilidade utilizada para exasperar a pena-base;
(
iii
) saber se é possível conceder a isenção das custas processuais e da multa penal por hipossuficiência.

III. Razões de decidir:

1.
A autoria do crime restou demonstrada pela apreensão de celular do réu no local do crime, confirmado como de sua propriedade mediante diligência policial e quebra de sigilo telefônico autorizada judicialmente.

2.
Além disso, parte significativa da
res furtiva
foi encontrada em local frequentado pelo réu, sendo os objetos reconhecidos pela vítima. O réu confessou a prática de outros furtos com o mesmo
modus operandi
.

3.
A valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base foi devidamente fundamentada na deliberação do réu em deslocar-se de outro estado com o fim específico de praticar crimes patrimoniais, o que revela grau acentuado de reprovabilidade da conduta.

4
.
A isenção das custas e da pena de multa por hipossuficiência é matéria afeta ao juízo da execução, sendo inviável sua concessão nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A apreensão de aparelho celular pertencente ao réu no local do crime, aliada a outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a autoria delitiva. 2. A valoração negativa da culpabilidade pode ser admitida quando demonstrado planejamento e deslocamento geográfico com fim criminoso. 3. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas e multa deve ser realizada pelo juízo da execução penal
”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4o, II; CPP,
arts
. 386, VII; 804.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 875.769/ES, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
14/03/2017; TJMT, Apelação n
.
47608/2008, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.09.2009; TJMT, N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 10.09.2024
; Enunciado n. 39.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
MATEUS MENESES DOS SANTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da

2a Vara Criminal de Barra do Garças

(
MT
)

que
,
julg ando parcialmente p rocedente s o s

pedido
s
d
a
exordial acusatória,
condenou o réu
na
sanç
ão
do
art.
155, §

4o, I
I,
do Código Penal
.

Irresignada,
a defesa interpôs o presente
recurso de apelação requerendo: a)
a absolvição por
insufici
ência probatória (art.
386,
V
II, do C
PP
; b) subsidiariamente,
pugna
pela
redução da pena,
com

a
exclusão da
circunstância judicial no vetor da culpabilidade
c)
a isenção das custas e despesas processuais ao apelante
(Id.

270725445
).

Em contrarrazões o Ministério Público

requer seja o recurso defensivo conhecido e

manifestou
-se
pelo desprovimento, a fim de manter a
condenação

do
réu
nos exatos termos da sentença

(Id.
270725447
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo
,
para que seja mantid
a intacta a sentença recorrida
(Id.
280254351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme
consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
MATEUS MENESES DOS SANTOS

contra sentença
prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Barra do Garças

(MT).

O recurso em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de

julho de 2019, por volta das 01:00hs (repouso noturno),
na sede da empresa "
Bio

Brazilian
Italian
Oit

Ind
", situada na Rodovia 158, KM 39, Zona Rural, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços,
subtrairam
para eles, mediante rompimento de obstáculo
e com fim de assenhoreamento definitivo
, 01 (um) manômetro para verificação de pressão de água, marca
Famabras
, avaliado em R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), 01 (um) aquecedor utilizado em laboratório de produtos químicos, marca
Fisatom
, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (uma) máscara para aplicação de veneno, avaliada em R$ 90,00 (noventa reais), 01 (um) filtro para mostrar qualidade do óleo, marca
Metalplan
, modelo MFC0050, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) abafador de ouvido, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) cinto de segurança para escalar alturas, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (um transmissor de temperatura
Consistel
CCL800, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) bastão para ligar/desligar a rede elétrica, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), 02 (duas) luminárias a prova de explosão, marca
Nutsteel
, modelo NE800BN3T25, avaliadas em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 01 (um) freezer vertical, marca
Gelopar
, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 01 (um) freezer vertical, marca Electrolux, avaliado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), 01 (um) nobreak, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) capacete com viseira, avaliado em R$ 110,00 (cento e dez reais), e 01 (um) armário de ferramentas Advantage Super Series, avaliado em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta às fis. 115/116-1P, além de 01 (um) bebedouro, 01 (um) motor estacionário MWM 4 cilindros, várias

ferramentas (rastelos, pás e enxadas), todo o interior de um transformador elétrico, 01 (um) carrinho de ferramentas, marca Tramontina, 03 (três) nobreaks, 01 (um) notebook, 02 (duas) impressoras, marca HP, 03 (três) computadores, 01 (um) monitor de 17", marca Samsung, 02 (dois) monitores de 15%, marca LG, 01 (um)
ambú
reanimador, 02 (dois) chuveiros elétricos, marca
Lorenzoti
, 02 (dois)
ar-condicionados
, marca Fujitsu, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (duas) banquetas de laboratório, 01 (uma) bomba para borrifar veneno, 01 (um) espelho de banheiro, 01 (um) carrinho de carregar entulhos, 01 (um) cilindro de oxigênio, cor azul, e alguns vidros do laboratório, em detrimento daquela empresa.
Após, parte da res foi apreendida e entregue i quem de direito (Autos de Apreensão às fls. 35/36 e 40-IP; Autos de Entrega às fis. 57/58 e
71-IP).

Segundo apurado, no dia em questão, os denunciados,

previamente ajustados e aproveitando-se do horário de menor vigilância, dirigiram-se a sede da referida empresa, na direção de um
veículo
automotor, quando romperam a parte inferior da tela de cerca e ali adentraram.

Ato
contínuo
, eles arrombaram as portas e os armários do local,

rompendo os sistemas de trancamento (Laudo Pericial às f
ls. 16/19v-IP),
oportunidade em que praticaram a subtração dos bens acima descritos e evadiram-se, transportando a res furtiva até a cidade de Nova Xavantina/MT, onde deixaram parte dos produtos
subtraídos
na residência do denunciado WILTON.

Com efeito, a autoria restou descoberta, eis que,
durante a fuga,

o denunciado MATEUS deixou cair seu aparelho celular (marca LG, cor preto), o qual foi apreendido pelos investigadores da
Policia
Civil (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 13-IP), cuja propriedade restou comprovada após a quebra de sigilo de dados telefônicos deferida pelo juízo (Decisão às fls. 20/21-IP e Relatório de Investigação às fls. 26/27-IP).

Ademais, registre-se que, empós a coleta de impressões

papilares no local do crime e realização de exame de confronto papiloscópico, os peritos concluíram que um dos fragmentos obtidos foi produzido pelo de
d
o anular da mão esquerda do denunciado WILTON (Laudo Pericial às fls. 112/114-/P).

Posteriormente, a equipe da Polícia Civil, durante diligências

para elucidação dos fatos, teve ciência de que os denunciados foram presos na cidade de Nova Xavantina/MT, sob a suspeita de perpetrarem furtos naquela urbe, ocasião em que foram apreendidos diversos bens com eles, sendo que parte daqueles produtos foram reconhecidos pelo representante da vítima (Termo de Reconhecimento de Objeto às f
l
s. 55/56-
I
P)
(grifos meus) (Id.
270723946
– p. 9-12)
.

Sobreveio sentença condenando

o apelante

à pena de
0
2 (dois) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão

e
15

(
quinze
) dias-multa, em regime inicial aberto,
pelo crime previsto n
o artigo 155, § 4o, inciso I
I
,
do Código Penal (Id.

270725434
).

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs recurso
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
.

a)
Da absolvição
pela ausência de provas relativas à autoria delitiva
(artigo
s 155,
caput
e
386,
V e
VII,
ambos
do CPP):

A defesa requer a absolvição do apelante alegando que
:

Em sentença condenatória, foi reconhecida a autoria do assistido Mateus Meneses dos Santos somente pelo fato de ter sido localizado um aparelho celular nas proximidades do local do crime, que possuía um chip cadastrado no nome do pai do assistido. O mero fato de ser localizado o aparelho próximo ao local, necessariamente não é fundamento apto a rotular autoria do delito

(...).

(Id.
270725445
).

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva
do crime de furto qualificado

resta inconteste nos autos
e
não é objeto de recurso
.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante nos atos ilícitos e a respaldar a condenação.

O ponto nuclear da imputação está na apreensão de um aparelho celular, marca LG, cor preta, encontrado no interior do imóvel da vítima logo após a consumação do crime,
no momento em que
funcionários realizavam a limpeza do local. Tal aparelho foi recolhido pela Polícia Civil e submetido à análise técnica, mediante autorização judicial para quebra de sigilo dos dados nele contidos
(Id.
270723946
– p. 44-46).

A partir da perícia realizada no aparelho celular apreendido na cena do crime
(Id.
270723946
– p. 51-52)
, obteve-se um dado técnico relevante: constatou-se que no aparelho constava armazenado, sob a designação "PAI", o número
(94) 99120-5363
. Em diligência investigativa, os policiais civis efetuaram ligação para o referido contato e, em resposta, foram atendidos pelo
Sr.
ANTONIO DOS SANTOS
, que confirmou ser
pai de MATEUS MENESES DOS SANTOS
, informando que seu filho
fora preso na cidade de Nova Xavantina
(
MT
)
e que naquele momento já se encontrava em sua companhia, no Estado do Pará.

Os investigadores de polícia judiciária
JAIR, KEILA e LUCIANO
, ouvidos sob o crivo do contraditório em sede judicial, confirmaram que atuaram diretamente nas diligências voltadas à elucidação do crime ora em análise.

Narraram que, inicialmente, ao tomarem ciência do furto ocorrido na empresa
Bio

Brazilian
Italian
Oil
Ind., ainda não dispunham de elementos concretos quanto à autoria delitiva. Entretanto, foram informados que, no município vizinho de Nova Xavantina
(
MT
)
, diversas pessoas haviam sido presas sob suspeita da prática reiterada de furtos contra propriedades rurais e estabelecimentos comerciais na região.

As autoridades policiais locais, cientes da investigação em curso, encaminharam aos investigadores fotografias de vários bens apreendidos com os suspeitos naquela localidade. Os objetos foram prontamente exibidos aos representantes da empresa vitimada, os quais reconheceram, sem margem de
dúvida, que parte significativa do material era o mesmo que lhes fora subtraído durante o furto destes autos.

Os agentes também esclareceram que na propriedade da vítima ocorreram dois episódios distintos de subtração, sendo o presente crime o segundo deles. Relataram que em ambas as ocasiões os autores ingressaram no imóvel mediante
rompimento de cercas e arrombamento de portas, sempre no período noturno, o que evidencia a reiteração delitiva e o grau de premeditação.

Em relação ao segundo evento, afirmaram que durante a evasão dos autores do local do crime, um dos indivíduos deixou cair um aparelho celular, o qual foi recolhido e devidamente encaminhado para análise técnica exploratória,
situação que
foi possível identificar o réu
MATEUS MENESES DOS SANTOS
como sendo o seu usuário.

Orienta, a jurisprudência, no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (
AgRg
no
AREsp
n. 875.769/ES, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017,
DJe
de 14/3/2017).

Ora, tal circunstância — a localização de um telefone celular pertencente ao réu na cena criminosa, associada à comprovação de sua titularidade por meio de investigação autorizada judicialmente — não pode ser tratada como elemento isolado ou meramente circunstancial, como pretende fazer crer a defesa. Ao contrário, constitui prova técnica que vincula de modo direto o recorrente ao local do crime, especialmente porque o objeto foi deixado durante a prática do furto
e encontrado momentos após dentro do estabelecimento furtado.

Além disso,
o próprio apelante confessou a prática de diversos furtos na cidade de Nova Xavantina
(
MT
)
, utilizando o mesmo
modus operandi
empregado na ação criminosa ora em julgamento — ou seja, atuação em grupo, preferência por imóveis industriais ou comerciais e subtração de ferramentas, equipamentos e eletrônicos, sempre no período noturno e com transporte em caminhonete de terceiros.

Em seu interrogatório
na delegacia,
o acusado declarou que:

(...).
QUE, o interrogando reside na Vila Nova
Jerusalém
, que fica no
município
de
Canaã
do
Carajás
-PA; QUE, alguns anos atras o
interrogando conheceu a pessoa de WILTON PIRES DE LIMA, o qual
possuía
uma
Vidraçaria
na cidade de
Canaã
dos
Carajás
, sendo que por algumas vezes o interrogando prestou serviços para ele; QUE, a cerca de 2 meses WILTON entrou em contato com o interrogando e perguntou se tinha
disposição
de vir para Nova Xavantina-MT trabalhar com ele, com caminhão; QUE, em
razão
de estar ruim de serviço no PA, o interrogando aceitou; QUE, a cerca de 2 semanas WILTON foi até Canaã
fazendo uso de uma caminhonete de cor azul
e buscou o interrogando; QUE, ressalta ainda que WILTON
também
entrou em contato com a pessoa de GENILSON, amigo do interrogando, fazendo a ele a mesma oferta,
ocasião
em que trouxe o interrogando e GENILSON para esta cidade; QUE, aqui ficavam na casa da
mãe
de WILTON; QUE, inquirido sobre a atividade laboral de WILTON, afirma o interrogando que
não
sabe ao certo o que ele faz, apenas dizia que fazia "
gambiras
";
QUE, a cerca de 1 semana WILTON disse ao interrogando e GENILSON que havia uma
construção
de uma casa na cidade de Agua Boa-MT onde poderiam furtar algumas ferramentas
; QUE,
não
se recordando o dia, seguiram os três para a cidade,
já
a noite, não sabendo precisar o horário;
QUE chegando no local, WILTON parou a caminhonete um pouco afastado
e ele mesmo foi
até

lá
, retomando e dizendo que estava tudo limpo, ocasião em que o interrogando e GENILSON seguiram
até
o local, pularam o muro da propriedade e foram
até
um pequeno quarto, de onde
subtraíram
os seguintes objetos;
1 FURADEIRA, 1 MAQUINA DE SOLDA, 1 MAKITA e 1 FURADEIRA
;
QUE, pegaram os objetos, colocaram em cima da caminhonete e vieram embora para Nova Xavantina
; QUE, ressalta ainda que foi WILTON
que
m
arrombou a porta do quartinho utilizando uma chave de fenda; QUE, desses objetos furtados, acredita que a furadeira est
á
dentro da caminhonete e a MAKITA na casa da
mãe
de WILTON, enquanto que os demais objetos devem estar dentro da caminhonete de WILTON, na Vila "MATINHA", onde a caminhonete dele
está
sendo consertada;
QUE, dias depois,
também
a noite, sob a orientação de WILTON, foram
até
uma oficina e retiraram todo o OLEO DIESEL do tanque de um
caminhão
, retirando com uma mangueira e colocando dentro de um tambor
QUE no outro dia seguiram
até
um deposito que fica na
saída
para Barra do
Garças
-MT e agindo no mesmo modus
operandis
, seguiram
até
o galpão qual estava com a porta aberta, sendo que por volta das 22h00min ao passo que entraram e não encontraram nada de
yalor
, apenas uma MAQUINA DE COSTURAR SACOS; QUE,
afirma que participou apenas desses três furtos
; QUE, GENILSON
também
participou apenas dos
três
; QUE, no final da tarde de ontem estavam saindo da cidade, os tr
ê
s, pois seguiriam para a Vila MATINHA, a fim de terminar de consertar a caminhonete F4000 de WILTON, ao passo que foram abordados por Policiais Civis; QUE, inquirido sobre uma garrafa
térmica
de cor azul, que estava na caminhonete, afirma que ela e de WILTON, não sabendo sua
procedência
;
QUE, inquirido sobre os demais objetos apreendidos, sendo as LUMINARIAS A PROVA DE EXPLOSAO, UMA BOMBA D’AGUA E BASTOES DE RELIGAR ALTA TENSAO, afirma o interrogando que tais objetos estavam na casa de WILTON, mas que ele não
Ihe
disse a origem de tais objetos
; QUE, neste momento o interrogando afirma que todos esses objetos acima descritos, inclusive os freezers,
foram
trazidos por WILTON para a casa da mãe dele dias atrás, mas WILTON não
Ihe
disse onde pegou esses objetos, alegando o interrogando que não sabe precisar o dia em que ele chegou com os objetos; QUE, GENILSON estava bebendo pinga com o interrogando no dia da chegada dos objetos, não tendo participado do transporte deles;
QUE, inquirido se tiveram participação no FURTO a empresa COMPEC, afirma o interrogando que não, pois participou apenas dos 3 furtos acima descritos
(Id.
270723946
– p.
73-75
) (grifos meus).

NATALINO, representante da empresa vitimada, em Juízo, afirmou que trabalha na empresa e que na data, ao chegar ao local percebeu várias portas arrombadas e diversos equipamentos e ferramentas faltando,
e,
entendendo o fato como furto, acionou a polícia para diligências no local. Que foi restituída parte da
res furtiva
que foi apreendida na cidade de Nova Xavantina
(
MT
)
e Água Boa
(
MT
)
.

Já na delegacia declarou os seguintes fatos
:

QUE, e funcionário da empresa denominada BIO BRAZILIAN ITALIAN OIL IND, também conhecida como BIO DIESEL, que ficam localizadas as margens da rodovia BR 158, distante cerca de 39 KM do município de Barra do Garças-MT; QUE, atualmente a empresa não está em atividade, sendo que apenas o declarante e um outro funcionário vão até o local cerca de 1 ou 2 vezes por semana; QUE, o declarante esteve na empresa no dia 06/07/19 (sábado), constatando que tudo estava normal; QUE, ao retornar a empresa no dia 11/07/19 (quinta-feira), por volta das 14h30min, já notou que 2 AR CONDICIONADOS (FUJITSU) do escritório não estavam na parede, o que
Ihe
chamou a atenção, e ao se aproximar do escritório constatou que as portas tinham sido arrombadas; QUE, todas as demais salas estavam com as portas arrombadas, sendo cerca de 7 salas; QUE, diante do fato o declarante procurou a delegacia de Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência 2019.205810, onde até aquele momento tinha constatado a subtração dos seguintes objetos: 02 FREEZER VERTICAL GELOPAR; 01 FREEZER VERTICAL ELECTROLUX; 01 GELADEIRA DUPLEX BRASTEMP; 01 BEBEDOURO; 01 MOTOR ESTACIONÁRIO MWM 4 CILINDROS; VARIAS FERRAMENTAS COMO RASTELOS, PAS, ENXADAS; Todo o interior de um TRANSFORMADOR DE ENERGIA, deixando apenas a carcaça; 01 CARRINHO DE FERRAMENTAS TRAMONTINA; 4 NOBREAKS; 01 IMPRESSORA HP DE IMPRESSÃO COLORIDA; 03 COMPUTADORES; 01 MONITOR 17' SAMSUNG; 02 MONITORES 15' LG; UM AMBU; 02 CHUVEIROS
ELÉTRICOS LORENZONI; 02 AR CONDICIONADO FUJITSU;

02 BALANÇA DE PRECISÃO; PEQUENAS; 02 BANQUETAS DE LABORAT
Ó
RIO; 01 BOMBA DE BATER VENENO; 01 ESPELHO DE BANHEIRO; 01 CARRINHO 4 RODAS PARA CARREGAR ENTULHOS, VIDROS DO LABORATÓRIO; QUE, no dia do fato Policiais Civis estiveram no local e realizaram a constatação do furto;
QUE, no dia de ontem o declarante foi comunicado por Policiais Civis sobre a apreensão de diversos objetos, os quais estariam nesta delegacia, ao passo que o declarante aqui compareceu e fez o reconhecimento de diversos objetos, inclusive diversos outros objetos que não constam no Boletim de Ocorrência, pois devido ao grande número de objetos
, relatou no BO apenas aqueles que deu falta naquele momento, QUE, os objetos reconhecidos nesta delegacia são: 02 NOBREAKS; CARRINHO DE FERRAMENTA TRAMONTINA; 02 FREEZER VERTICAL GELOPAR; 01 FREEZER VERTICAL ELECTROLUX;
02
LUMlNÁRIA
A PROVA DE EXPLOSÃO MODELO NE800BN3T25
(valor aproximado de R$ 900,00 cada);
02 LUMINÁRIA A PROVA DE EXPLOSÃO MODELO NE800CN3T25
(valor aproximado de R$ 1.100,00 cada); 01
BASTÃO PARA LIGAR/DESLIGAR REDE EL
É
TR1CA
; 01 CAPACETE COM VISEIRA; 01 TRANSMISSOR TEMPERATURA CCL800; 01 CINTO DE SEGURANÇA PARA ESCALAR ALTURAS; 01 ABAFADOR DE OUVIDO; 01 FILTRO PARA MOSTRAR QUALIDADE DE ÓLEO, MARCA METALPLAN; 01 MASCARA PARA aplicação DE VENENO; 01 AQUECEDOR UTILIZADO EM LABORAT
Ó
RIO DE PRODUTOS QUÍMICOS; 15 MANÔMETROS PARA Verificação DE PRESSÃO DE ÁGUA
(grifos meus) (Id.
270723946
– p 25-26).

Percebe-se, pois, que o réu
não negou que os bens da empresa vítima estavam em posse de seu comparsa WILTON
, tampouco ofereceu explicação razoável e verossímil sobre sua origem, limitando-se a dizer que
WILTON não lhe disse onde pegou os objetos
. A ausência de qualquer reação do acusado diante do acúmulo de produtos de furto em local por ele frequentado evidencia
adesão ao resultado da empreitada criminosa
, sendo manifesta a consciência da ilicitude e o dolo partilhado.

A conduta do réu, ainda que dissimulada em tentativa de minimizar sua responsabilidade,
revela traços inequívocos de envolvimento com
os demais

indivíduos
que vinha
m
agindo em Barra do Garças e Nova Xavantina, notadamente porque os objetos encontrados em poder de seu grupo, em momento posterior ao
furto na empresa
Bio

Brazilian
Italian
Oil
Ind
.
,
foram reconhecidos por representante da vítima como parte da
res furtiva
.

O

apelante

confessou a prática de três furtos nas cidades vizinhas (Água Boa e Nova Xavantina)
, sempre em parceria com WILTON e GENILSON, utilizando o mesmo método:

atuação em grupo;

período noturno;

rompimento de obstáculos;

subtração de ferramentas e máquinas;

transporte em caminhonete de terceiros.

Ora, esse
modus operandi
é
idêntico ao executado no furto em análise
, o que não pode ser ignorado na valoração probatória, especialmente porque parte significativa dos objetos furtados — tais como
freezers, luminárias à prova de explosão, bastões de religação de alta tensão, bomba d’água
— foi
encontrada na casa da mãe de WILTON, local frequentado pelo apelante.

Ainda que tenha tentado isentar-se da origem dos objetos, alegando que “não sabia de onde vieram”, sua
omissão diante da posse de bens evidentemente ilícitos compromete sua versão e revela ciência da origem espúria, o que reforça sua participação.

A versão defensiva de desconhecimento não é compatível com a lógica da experiência comum. A presença dos objetos subtraídos no poder de seus comparsas, em local e tempo compatíveis com a prática criminosa anterior, reforça a autoria do apelante, cuja confissão parcial não é suficiente para afastar a culpabilidade.

De mais a mais, é cediço que os indícios são espécies de prova indireta ou circunstancial, através da qual, por construção lógica, revela-se fato ou circunstância
.

Sobre o tema, este
Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS -
VALIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – INDÍCIOS COERENTES - ÁLIBI NÃO COMPROVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. São idôneos os depoimentos de policiais, prestados nas fases extrajudicial e judicial, de forma coerente e em harmonia com outros elementos probatórios existentes nos autos.
O sistema adotado pelo Código de Processo Penal, a doutrina e a jurisprudência admitem que o Juiz forme sua convicção através de prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes e de circunstâncias que induzam ao convencimento de maneira induvidosa.
Os depoimentos dos policiais aliados aos indícios coerentes e concatenados demonstram, sem sombra de dúvida, a participação do apelante no roubo triplamente qualificado. (TJMT,

Apelação no 47608/2008, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.09.2009)
(grifos meus).

Diante do conjunto probatório robusto e harmônico — que inclui a apreensão do celular do réu na cena do crime, a identificação de sua titularidade, os depoimentos consistentes dos investigadores, a confissão parcial do apelante em relação a outros furtos com o mesmo
modus operandi
e o reconhecimento formal dos objetos subtraídos —,
resta plenamente demonstrada a autoria delitiva d
o apelante
.

A alegação de desconhecimento da origem dos bens furtados, por sua vez, não encontra respaldo na lógica nem nos elementos constantes dos autos, evidenciando tentativa de minimizar sua responsabilidade penal.

Assim, afasta-se a tese absolutória com fundamento na ausência
de provas da autoria (art.
155,
caput
e art.
386,
II e
VII,
ambos
do CPP), porquanto presentes indícios suficientes, coerentes e convergentes que sustentam a condenação.

I
I
)
D
a
alegada
exclusão da circunstância judicial no vetor da culpabilidade
:

Quanto
ao
pedido da defesa
, esta
alega que
:

Em primeira fase dosimétrica, diante das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juiz monocrático
exasperou a pena base ao argumento de que o assistido teria deslocado do Estado do Pará para a região mato-grossenses, fixou ao apelante Mateus Meneses dos Santos, as reprimendas equivalentes a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito.
No tocante a culpabilidade do crime não foi apresentada fundamentação idônea
. Isso porque o fato do deslocamento do assisto para o Estado de Mato Grosso, não possui nenhuma vinculação com o delito, eis que

conforme bem relatado pelo assistido, este veio para o Estado em razão deu uma proposta de emprego como motorista de caminhão, motivo pelo qual não deve pesar a maior valoração negativa

(grifos meus)
(Id.
270725445
).

Todavia,
não merece acolhimento a tese
defensiva.

Na
primeira
etapa dosimétrica,
o juízo
a quo

assim o fez:

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado MATEUS MENEZES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4o, II, do CP. Noutro norte, ABSOLVO o réu MATEUS MENEZES DOS SANTOS quanto ao crime tipificado no artigo 288 do CP e o réu GENILSON OLIVEIRA DE SOUZA quanto aos crimes tipificados nos artigos 155, §§ 1o e 4o, II e IV e 288, ambos do CP, fulcro no art. 356, VII, do CPP. O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.
As circunstâncias judiciais não são favoráveis à ré, sendo a culpabilidade EXACERBADA dada o deslocamento do réu do estado do Pará para nesta região mato-grossense cometer o crime em apuração
. Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ. Fixo a pena base em 2 anos e 9 meses.

(Id.
270725434
)
(grifos meus)
.

Com efeito, nos termos do artigo 59
,
do Código Penal, a fixação da pena-base deve observar as circunstâncias judiciais do fato, cabendo ao magistrado sentenciante analisar, com discricionariedade técnica e fundamentação adequada, os elementos concretos que demonstrem maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Tal valoração, ressalte-se, não se confunde com arbitrariedade, mas decorre do poder-dever do julgador em promover a individualização da pena conforme as particularidades do caso concreto.

Conforme entendimento do Enunciado n. 39 do TJMT no
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição n
.
9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso dos autos, a sentença recorrida considerou a
culpabilidade do réu como exacerbada
, destacando que
o apelante

se deslocou
intencionalmente de seu domicílio no Estado do Pará até a região
matogrossense
com o fim específico de associar-se a terceiros para a prática de crimes patrimoniais. A vinda a Mato Grosso, como se depreende dos próprios termos da confissão parcial do apelante, não se deu por vínculos familiares, necessidade urgente ou causas fortuitas, mas por
contato prévio com comparsas
, entre os quais o corréu WILTON, o qual o buscou pessoalmente em Canaã dos Carajás
(
PA
)
, transportando-o até Nova Xavantina
(
MT
)
,
para o cometimento de delitos.

Essa deliberação prévia e deslocamento geográfico planejado para fins criminosos demonstra elevado grau de determinação volitiva, o que, de forma justificada, motivou a exasperação da pena-base no vetor da culpabilidade. Trata-se, portanto, de um comportamento que ultrapassa o desvalor ordinário do tipo penal, legitimando maior censura judicial.

Destarte, a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante mostra-se idônea, objetiva e conforme os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo nulidade ou excesso a ser sanado nesta instância.

Rejeita-se, assim, o pedido recursal de exclusão da circunstância judicial da culpabilidade.

III
)
Da isenção das custas processuais
:

Pleiteia, o apelante, a isenção da multa e das custas processuais, alegando ser hipossuficiente.

Necessário salientar que o fato de o recorrente alegar ser hipossuficiente não elimina a possibilidade de pagamento das custas processuais, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas em razão da hipossuficiência, tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento das custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP, cabendo ao Juiz da Execução Penal, analisar a condição econômico-financeira do apelante, podendo, assim, deferir — ou não — a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

O pedido da Defesa para concessão de “isenção” quanto ao pagamento da pena pecuniária, por hipossuficiência não comporta provimento. A pena pecuniária estabelecida no preceito secundário do tipo penal tem natureza sancionatória, não comportando isenção nesta etapa processual.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa (N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024).

A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...) (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024).

Dessa forma, uma vez que a quitação imediata da mencionada obrigação não é exigível, o acolhimento do pedido é inviável neste momento, devendo a questão ser submetida ao juízo competente, sob pena de caracterizar-se supressão de instância.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mateus Meneses
d
os Santos
, mantendo
incólume
a r. sentença contestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025